Tribunal: TCU
Processo: 042.333/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra Daniel Martins de Martins - CNPJ: 03.476.180/0001-70 - e Daniel Martins de Martins - CPF: XXX.838.600-XX - em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo projeto 'Mapa Mundi'. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que se observa a ocorrência de lapso de mais de cinco anos, entre dois eventos processuais (Notificação do responsável: 27/10/2011 - peças 11 e 12 - e Notificação do responsável: 10/5/2017 - peças 13 e 14); considerando, assim, que na análise dos presentes autos, e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos responsáveis e a Secretaria Especial da Cultura; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 042.333/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Martins de Martins (03.476.180/0001-70) e Daniel Martins de Martins (XXX.838.600-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.